Tribunal: TJMT
Processo: 0002022-59.2016.8.11.0108
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS – INADMISSIBILIDADE – ARTS. 494 E 505, DO CPC – SEGUNDA SENTENÇA ANULADA – SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Em observância aos princípios da inalterabilidade da sentença e da unirrecorribilidade, considerando que no caso em comento foram proferidas duas sentenças, reconheço, de ofício, a nulidade do segundo decisum e, via de consequência, não conheço do recurso contra ele interposto, em observância ao disposto nos arts. 494 e 505, do CPC.
Será cancelada a distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 dias.
Diante da inércia dos autores ao comando de pagamento das custas iniciais, não há como ser mantida a condenação pelo fato da parte não ter comparecido na audiência de conciliação, que sequer poderia ter sido realizada, pois, repiso, o juízo a quo deveria ter procedido com o cancelamento da distribuição.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002022-59.2016.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO ARRUDA ANDRE - CPF: 403.928.481-04 (APELANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LUCIMARA BRESCHI SERRAGLIO ANDRE - CPF: 528.709.101-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0013-97 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022